Tribunal: STF
Processo: RE 109098
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-29
Data de publicação: 1987-10-29

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL PERANTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
- DESISTENCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO HOMOLOGADA, POR FALTA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PODERES DO REQUERENTE PARA DESISTIR.
- A PRESENTE REPRESENTAÇÃO FOI JULGADA EM FACE DE TEXTOS
CONSTITUCIONAIS FEDERAIS, SENDO QUE OS DISPOSITIVOS DECLARADOS
INCONSTITUCIONAIS O FORAM POR OFENSA AO ARTIGO 167 DA CARTA MAGNA
FEDERAL.
- JÁ SE FIRMOU O ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE E
INADMISSIVEL, A VISTA DE NOSSO SISTEMA CONSTITUCIONAL, A
PROPOSITURA, PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, DE AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL EM FACE
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO S.T.F.
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE O SEGUNDO RECURSO, PARA DAR POR
EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO; E PREJUDICADO, POR
VIA DE CONSEQUENCIA, O PRIMEIRO RECURSO.